Tribunal: TJDFT
Processo: 0715551-15.2021.8.07.0020
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-09-28
Data de publicação: 2022-10-05

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. CIVIL. CONTEXTO DE ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES. TROCA DE OFENSAS E INSINUAÇÕES. EXALTAÇÃO DOS ÂNIMOS COMPROVADA. DESENTEDIMENTO DECORRENTE DA CONDUTA DE AMBOS OS CONFLITANTES. VIOLAÇÃO A DIREITOS DA PERSONALIDADE. INOCORRÊNCIA. DANO MORAL INDENIZÁVEL NÃO CONFIGURADO. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ NÃO CARACTERIZADA. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO. RECURSO DA RÉ CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Deferida a gratuidade de justiça ao autor, haja vista a hipossuficiência inferida dos documentos acostados aos autos.
2. Recursos inominados interpostos pelas partes autora e ré em face da sentença que julgou parcialmente procedente o pleito deduzido na inicial para condenar a ré A.M.M.M. a pagar, ao autor, o montante de R$ 2.000,00 (dois mil reais), a título de reparação por danos morais; julgou improcedente o pedido deduzido contra o réu E.F.; bem como improcedente o pedido contraposto.
3. O fato narrado nos autos ocorreu no contexto de uma reunião de grupo de compradores de apartamentos na planta (dentre eles, as partes autora e rés), que teriam sido lesados pelo construtor responsável pela obra (terceiro) e que estariam reunidos na tentativa de formar uma associação de moradores e encontrar um meio de dar continuidade à construção do prédio.
4. Restou provado nos autos, por meio da juntada de gravação (parcial) da discussão travada entre as partes (ID 37582208), que a ré A.M.M.M. disse que o autor seria um “advogado, que não tem postura, que é corrupto, comprou lote ilegal”, bem como disse que ele estaria “gravando igual a um idiota” o vídeo em questão.
5. No entanto, da análise de todo o conjunto probatório, especialmente dos “prints” de whatsapp anexados na contestação, da prova oral produzida em audiência de instrução e da própria gravação trazida pelo autor, é possível perceber o clima de animosidade e exaltação existente entre as partes, quando proferidas as ofensas narradas na inicial, bem como que o autor adotava uma postura beligerante e buscava incitar a ré A.M.M.M. a continuar a discussão.
6. As conversas travadas por mensagens entre as partes, assim como os depoimentos das testemunhas compromissadas dos réus, denotam a postura crítica, desconfiada e, até mesmo, hostil do autor com as condutas daqueles que tomavam à frente do grupo com o objetivo de concretizar a construção do imóvel, dentre eles a ré A.M.M.M.
7. Dos “prints” das conversas de whatsapp é possível ver que o autor fazia insinuações quanto à atuação da ré A.M.M.M. e dos demais “condutores” do grupo, dizendo que esta estaria movida por “interesses estranhos” e que ele (autor) não poderia trabalhar para o grupo porque o jeito dele de trabalhar “é o certo e de maneira transparente”, o que ele não saberia dizer se seria possível (ID 37582977 - Pág. 9/10)
8. A prova testemunhal ainda indica que o autor, com sua postura crítica e provocativa, teria deixado tenso o clima na reunião em que acontecido o fato narrado na inicial, assim como em reunião pretérita.
9. Desse modo, se evidencia que o autor contribuiu para a ocorrência do desentendimento, não encontrando respaldo a sua alegação de que a desavença teria ocorrido “de forma completamente gratuita”.
10. Por outro lado, muito embora as testemunhas da ré A.M.M.M. tenham dito que parecia que o autor iria agredi-la fisicamente ou que ele teria ido para cima dela, restou evidenciado que não foram as vias de fato. Ademais, não restou demonstrado no processo que o autor tenha ofendido, com xingamentos, qualquer dos réus no momento da reunião.
11. No tocante ao corréu E.F., não há provas de que ele teria praticado qualquer agressão física ou verbal contra o autor. O que se vê na gravação juntada aos autos pelo autor é apenas ele próprio “repetindo” o que o réu E.F. teria supostamente lhe dito, o que é insuficiente para comprovar o fato, diante da ausência de qualquer outro elemento probatório que corrobore a alegação.
12. Nesse cenário, considerado todo o contexto em que ocorrida a discussão narrada na inicial, em que é possível verificar que foram feitas insinuações e ofensas por ambas as partes, conclui-se que não há dano moral a ser indenizado em favor de qualquer das partes.
13. Não é toda ofensa ou xingamento que culmina na violação de direitos da personalidade dos envolvidos e na caracterização do dano moral indenizável.
14. No caso em apreço, tanto o autor quanto a ré A.M.M.M. experimentaram constrangimentos e dissabores em decorrência dos desentendimentos entre eles, tendo havido nítida “violação de normas de convivência social harmoniosa” (Acórdão 1186928, 07437428720188070016, Relator: ASIEL HENRIQUE DE SOUSA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 16/7/2019, publicado no DJE: 25/7/2019).
15. A existência de animosidade entre as partes, com trocas de ofensas e insinuações em equivalente grau de ofensividade, afasta o dever de indenizar, em favor de qualquer dos conflitantes. Nesse sentido: Acórdão 1291896, 07159934920198070020, Relator: ANA CANTARINO, 5a Turma Cível, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no DJE: 26/10/2020.
16. Vale dizer que, em contestação, constou que a ré A.M.M.M. teria dito que o autor seria um advogado corrupto, por ter comprado lote ilegal, dentro do contexto da discussão anterior à gravação de que todos ali teriam adquirido imóvel em área irregular, o que se mostra verossímil. Não se evidencia um intuito de imputar seriamente a prática de atos de corrupção ao autor, no exercício de sua profissão.
17. Ainda, ressalta-se que restou demonstrado que as partes se desculparam quanto ao ocorrido no final da mencionada reunião, o que se depreende das alegações dos réus, dos depoimentos das testemunhas e do teor da réplica do autor, que se limitou a dizer que “Uma atitude reprovável é aquela em que se profere as ofensas em público, no entanto a retratação se dá em privado”. Apreciada a prova testemunhal, contudo, é possível inferir que a “composição” entre as partes se deu no local dos fatos, em frente a outras pessoas, tendo sido motivada na tentativa de dar continuidade aos “trabalhos” do grupo.
18. Diante de todo o contexto que restou comprovado no presente processo, devem ser julgados improcedentes os pedidos autorais e mantida a improcedência do pedido contraposto, à míngua da caracterização do dano moral indenizável.
19. No que tange à litigância de má-fé, descabida a condenação do autor, por ausência do preenchimento dos pressupostos para a sua caracterização, nos termos do art. 80 do CPC. Não restou demonstrado, no caso, que tenha havido litigância intencionalmente desleal, havendo, sim, por parte do autor, uma compreensão diversa (e parcial) dos fatos ocorridos, mas, que não merece punição, consoante jurisprudência do c. STJ. Nesse sentido: REsp 373.847/MA, Rel. Ministro SÁLVIO DE FIGUEIREDO TEIXEIRA, QUARTA TURMA, julgado em 10/12/2002, DJ 24/02/2003, p. 239.
20. Ante o exposto, dá-se parcial provimento ao recurso da ré A.M.M.M. para afastar a condenação a ela imposta, manter a improcedência do pedido contraposto e indeferir a condenação do autor em litigância de má-fé. Nega-se provimento ao recurso do autor, mantendo-se a improcedência do pedido deduzido contra o réu E.F. Prejudicado o pedido de majoração do quantum arbitrado a título de danos morais.
21. RECURSO DA RÉ A.M.M.M. CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO nos termos do item anterior.
22. RECURSO DO AUTOR CONHECIDO E IMPROVIDO.
23. Condenada o autor ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios (art. 55 da Lei n.o 9.099/95), estes fixados em 10% do valor da causa, cuja exigibilidade resta suspensa em razão do benefício da gratuidade de justiça concedido (art. 98, § 3o, do CPC).
24. Sem condenação da ré em custas e honorários advocatícios, diante do parcialmente provimento de seu recurso.
25. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n.o 9.099/95.